Tribunal: TJMT
Processo: 1035431-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035431-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ - CPF: 007.888.891-33 (ADVOGADO), KAMILLY VITORIA DE OLIVEIRA BEZERRA - CPF: 030.897.591-01 (AGRAVANTE), ABBA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 44.362.506/0001-16 (AGRAVADO), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DO BEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravada, regularizasse a documentação do veículo adquirido pela agravante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

1.
A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme o art. 300 do CPC.

2.
A análise sumária dos autos revela que a agravante não apresentou documentos suficientes para comprovar a quitação das parcelas pactuadas, tampouco para demonstrar que a agravada possuía a obrigação de transferir o veículo no momento da compra.

3.
A controvérsia sobre a titularidade do bem e a ausência de prova inequívoca da regularização contratual impõem
a necessidade de dilação probatória, tornando inviável a antecipação dos efeitos da tutela.

4.
A tutela de urgência requerida possui natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o § 3o do art. 300 do CPC, sendo prudente aguardar a instrução probatória no processo de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.
A ausência de prova suficiente da quitação contratual e da obrigação da agravada em providenciar a transferência da titularidade do veículo justifica a necessidade de dilação probatória,
inviabilizando a antecipação
dos efeitos da tutela.

3.
A concessão de tutela provisória de natureza satisfativa e irreversível deve ser evitada quando há controvérsia sobre os fatos, sob pena de esgotamento prematuro do objeto da demanda.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 294 e 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI no 1020391-10.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KAMILLY VITORIA DE OLIVEIRA BEZERRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais de no 1060982-17.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
ABBA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Sustenta a agravante que, apesar de já ter realizado a quitação das obrigações contratuais relativas à compra do veículo, o bem permanece em nome de terceiros, não podendo ser transferido nem comercializado.

Assevera
que adquiriu o veículo de boa-fé e que o agravado, mesmo após a venda, não regularizou a documentação junto à empresa Movida Locações, proprietária titular do automóvel, o que impede a conclusão da transferência.

Salienta
que a decisão agravada deixou de considerar os documentos fornecidos pela agravante, os quais demonstram sua boa-fé na compra e venda do veículo.

Com essas considerações, requer a concessão da tutela de urgência, com a finalidade de determinar que o agravado regularize a documentação do veículo para sua transferência junto à Movida Locações.

O recurso é tempestivo e não possui preparo, em razão de a agravante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 258079665).

A liminar foi indeferida

(ID
258847150
)
.

O agravado deixou transcorrer o prazo sem apresent
ar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
KAMILLY VITORIA DE OLIVEIRA BEZERRA
manejou o presente recurso de agravo de instrumento em face da deci
são proferida pela d. Magistrado
singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos (ID
176366395
, na origem):

“
(...)

Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015).

Dessa feita, para a verificação da probabilidade de êxito, deve-se fazer a seguinte indagação: se julgada a demanda neste instante, pelas provas apresentadas, a parte autora sagrar-se-ia vitoriosa. Caso a resposta seja positiva, o primeiro requisito da tutela de urgência estará preenchido.

Não obstante a situação narrada nos autos e os documentos com ela apresentados, em sede de cognição sumária, não se vislumbra ainda elementos probatórios acerca do real motivo da transferência do veículo a requerida, pois em
analise
ao contrato firmado entre as partes, este prevê que a transferência se dará após a quitação do valor do contrato.

Nota-se que a requerente não juntou nos autos qualquer contrato de financiamento e, em que pese o relato de que
“já que o veículo está alienado e gravado”, em consulta rápida ao site do DETRAN/MT, é possível verificar que não há nenhuma alienação gravada no veículo, sendo que este sequer pertence
a
requerida, mas sim a uma empresa terceira.

Bem por isso, como não se extrai dos autos qualquer documento apto a corroborar com o sustentado pelo requerente, restando confusa e nebulosa a questão da transferência, diante disso, não há como deferir a tutela vindicada, ante a ausência do preenchimento dos requisitos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.
(
...)”

Inconformada
, a agravante
pleiteia pela reforma do
decisu
m
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, anoto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, cabendo ao Tribunal o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, vedada a análise de questões não apreciadas pelo magistrado,
sob pena
de supressão de instância.

Dispõe o artigo
294
do
Código de Processo Civil
, que
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do §2o, do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como do
parágrafo
do artigo
311
do mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a
juris
)
e o perigo de dano (
periculum in mora
) ou o risco ao resultado útil
probabilidade do direito (
fumus boni
do processo.

É o que expressamente dispõe o art. 300 do CPC. Confira-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Novo
CPC
Lei
13.105
/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota
3
e 4 ao art.
300
do
CPC
, p. 857 e 858).

Em sede de cognição sumária, verifica-se que não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, notadamente porque os elementos probatórios anexados aos autos com a inicial não são suficientes para demonstrar as alegações da agravante.

Destaca-se que não há, nos autos, qualquer documento que comprove sequer o início do pagamento das parcelas pela agravante, conforme pactuado no instrumento contratual anexado no ID 175653186 (na origem).

Ademais, os fatos se mostram controvertidos e somente podem ser analisados de forma mais aprofundada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de maior produção probatória, não há como antecipar os efeitos da tutela com base exclusivamente nas alegações da parte autora/agravante.

Assim sendo, torna-se necessária a realização de dilação probatória para o melhor esclarecimento dos fatos.

Outrossim
, a tutela de urgência pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ QUE EFETUE A IMEDIATA ENTREGA DOS RECIBOS DE TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS AO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – TUTELA SATISFATIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
No caso, a prova documental não é suficiente para concluir pela probabilidade do direito do autor, em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser
mais bem
analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora/agravada, antecipar os efeitos da tutela.
O deferimento, neste momento processual, da tutela de urgência, para determinar a entrega dos recibos de transferências dos veículos implicaria no esgotamento do objeto da própria demanda, bem como no perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC). Assim, mostra-se prudente aguardar o julgamento do processo de conhecimento, pois, como dito, se mantida a tutela da forma como concedida, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

(TJ-MT 10203911020228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Data
de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)
(
g.n
)

Logo,
concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KAMILLY VITORIA DE OLIVEIRA BEZERRA
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025